Tribunal: TJMT
Processo: 0011947-03.2016.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011947-03.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FATIMA R DE DEUS SOUZA LTDA - CNPJ: 13.893.153/0001-57 (APELADO), FATIMA RAQUEL DE SOUZA ATAIDES - CPF: 459.874.751-04 (APELADO), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), GILMAR ALVES ATAIDES - CPF: 451.860.651-53 (APELADO), FATIMA R DE DEUS SOUZA LTDA - CNPJ: 13.893.153/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), F. R. DE SOUZA ATAIDES & CIA LTDA - ME (APELADO), ESTRELÃO DA CARNE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO

– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – CITAÇÃO OCORRIDA SOMENTE APÓS O DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA –

APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a citação foi feita somente após o decurso do prazo de 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva para a modalidade de título, é de se concluir ser mesmo o caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da prescrição por conta da citação ter ocorrido fora do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0011947-03.2016.811.0004

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
Fatima Raquel de Souza Ataídes, F. R. de Souza Ataídes & Cia Ltda.-ME (Estrelão da Carne) e Gilmar Alves Ataídes

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Execução nº
0011947-03.2016.811.0004,
código nº 233914 (proc. Eletrônico) e código nº 733778 (proc. físico) nº 1274/2011,
proposta por
Banco Bradesco S.A.,
aqui apelante, em face de
Fatima Raquel de Souza Ataídes, F. R. de Souza Ataídes & Cia Ltda.-ME (Estrelão da Carne) e Gilmar Alves Ataídes
.

EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO (Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças)
:
reconheceu a prescrição e declarou extinta a ação
.

Sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição, notadamente por não ter sido inerte e ter indicação de bem passível de penhora.

Após discorrer sobre as causas interruptivas da prescrição, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela extinção ora impugnada e possibilitar, assim, a tramitação da Execução Extrajudicial lastreada em Cédula de crédito bancário, proposta pelo banco aqui apelante
.

Cuida-se de
Execução Extrajudicial para recebimento do valor de R$12.483,71, proposta em 19.8.2011
, pelo
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Imune Serviços e Segurança Eletrônica Ltda.-ME
e de
Mariana Silve Medeiros
, lastreada

na

Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro nº 351/93590, conte corrente nº 572150-4, agência nº 3292, firmada em 8.4.2016 no valor originário de R$30.754,98 a ser paga em 36 parcelas de R$1.364,90, com vencimento da primeira em 9.5.2016
e a última em 8.4.2019
.

A Execução foi proposta em 1.9.2016 e o despacho de citação foi proferido em 14.10.2016 (id. de origem 176026152, p. 108/109).

Em 19.8.2022 os executados opuseram Exceção de Pré-Executividade, ocasião em que foram citados, em que sustentaram a ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do decurso do prazo de 03 anos.

Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material
.

O prazo da prescrição do direito material para o tipo de título objeto da execução em análise, que trata de título de crédito, é de
03 anos
(Lei Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663/66-, art. 70) e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil,
cujo prazo tem seu início
, independentemente da ação ter sido proposta em data pretérita (1.9.2016),
a partir da data do vencimento do título
, que
no caso se deu em 8.4.2019
.

Neste sentido:

"APELAÇÃO.
Cédula de Crédito Bancário
. Financiamento para aquisição de bem móvel. Pagamento de apenas uma parcela.
Cláusula de vencimento antecipado da dívida. Faculdade do credor.
Termo Inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela.
Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP, Ap. nº 0017884-78.2012.8.26.0048, Rel. Flávio Cunha da Silva, DJe 04/09/2013, 38ª Câm. Direito Privado) (g. n.)

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC enuncia:

A
rt. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado, no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

E contado da data do vencimento do título 8.4.2019 até a citação ocorrida em 19.8.2022 (quando apresentada a Exceção de Pré-Executividade), decorreram 3 anos e quatro meses.

Não se verifica a existência de penhora de bens. Houve tão somente a indicação de imóvel para penhora, sem, portanto, que tenha sido autorizada a medida constritiva.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação foi feita após o decurso do prazo da prescrição material (3 anos).

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR

– PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Desse modo, mostra-se correta a sentença, que reconheceu a prescrição da
pretensão executiva
.

Posto isso,
nega-se provimento a apelação e mantém-se a sentença impugnada, que
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023